Tribunal: TJSP
Processo: 2161696-16.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ção dos atos expropriados nessa situação – Reforma das rr. decisões agravadas para deferir o pedido de suspensão da ação de execução individual ajuizada pela parte agravada contra os agravantes, pessoas físicas e empresários individuais devedores em recuperação judicial, com processamento deferido pelo MM Juízo da recuperação judicial, com a observação de que é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação, entendimento este também aplicável à parte agravante sociedade empresária.
Recurso provido, com observação.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2161696-16.2020.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário

Relator(a):

Rebello Pinho

Comarca:

Votuporanga

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
EXECUÇÃO – É de se ver que o "empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" - É incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação, previsto no art. 6o, § 4, da LF 11.101/2005, uma vez que a

Ementa:
EXECUÇÃO – É de se ver que o "empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais" - É incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação, previsto no art. 6o, § 4, da LF 11.101/2005, uma vez que a suspensão das execuções individuais contra o devedor submetido à recuperação judicial, por crédito a ela sujeitos, nos termos do art. 49, da LF 11.101/2005, subsiste até ulterior deliberação definitiva quanto ao desfecho do procedimento de recuperação judicial, pelo MM Juízo da Recuperação Judicial, o competente para a implementação dos atos expropriados nessa situação – Reforma das rr. decisões agravadas para deferir o pedido de suspensão da ação de execução individual ajuizada pela parte agravada contra os agravantes, pessoas físicas e empresários individuais devedores em recuperação judicial, com processamento deferido pelo MM Juízo da recuperação judicial, com a observação de que é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento da recuperação, entendimento este também aplicável à parte agravante sociedade empresária.
Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000738934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161696-16.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são agravantes
BALDISSERA PARTICIPAÇÕES E EMPRENDIMENTOS LTDA, APARECIDA
MORSELI BALDISSERA e ANGELO BALDISSERA, é agravado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação.V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
VOTO no 36536
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
Comarca: Votuporanga - 1a Vara Cível
Agravantes: Baldissera Participações e Empreendimentos Ltda e Outros
Agravado: Banco Bradesco S/A
EXECUÇÃO É de se ver que o “empresário individual é a
própria pessoa física ou natural, respondendo os seus bens
pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais” - É
incabível o prosseguimento automático das execuções
individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias contado
do deferimento do processamento da recuperação, previsto no
art. 6o, § 4, da LF 11.101/2005, uma vez que a suspensão das
execuções individuais contra o devedor submetido à
recuperação judicial, por crédito a ela sujeitos, nos termos do
art. 49, da LF 11.101/2005, subsiste até ulterior deliberação
definitiva quanto ao desfecho do procedimento de recuperação
judicial, pelo MM Juízo da Recuperação Judicial, o competente
para a implementação dos atos expropriados nessa situação
Reforma das rr. decisões agravadas para deferir o pedido de
suspensão da ação de execução individual ajuizada pela parte
agravada contra os agravantes, pessoas físicas e empresários
individuais
devedores
em
recuperação
judicial,
com
processamento deferido pelo MM Juízo da recuperação
judicial, com a observação de que é incabível o
prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo
após decorrido o prazo de 180 dias contado do deferimento do
processamento da recuperação, entendimento este também
aplicável à parte agravante sociedade empresária.
Recurso provido, com observação.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra as rr.
decisões, cujas cópias se encontram a fls. 61 e 74 dos autos de origem, que deferiu, em
parte, o pedido de suspensão da ação de execução, apenas e tão somente com relação a
Baldissera Participações e Empreendimentos Ltda e rejeitou embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
A parte agravante sustenta que: (a) “(...) o trecho da
decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial pelo próprio magistrado de
primeiro grau reconhece e determina a suspensão de TODAS AS EXECUÇÕES em
face do Grupo Econômico Cosmo, dos quais os agravantes fazem parte”; (b) “(...) os
créditos contraídos tanto junto à instituição agravada por ANGELO BALDISSERA e
APARECIDA MORCELI BALDISSERA, eram realizados na qualidade de produtores
rurais e, não confundiam-se com sua pessoa física, ainda que a lei expressamente não
imponha como requisito a realização de registro, conforme supramencionados nos
artigos trazidos”; (c) “(...) o crédito exequendo aqui discutido, ainda que tenha como
parte a pessoa física de Ângelo Baldissera e Aparecida Morceli na época, restou
demonstrado em sede de recuperação judicial que este angariava recursos como
produtora rural em prol de todo o Grupo Cosmo”; (d) “(...) partindo-se do pressuposto
de que a lei é nítida quanto ao fato do produtor rural ter a faculdade de registrar-se na
Junta Comercial e, diante do fato de que evidentemente exerce atividade empresarial
rural pelo período mínimo exigido, conforme demonstrado nos autos, o referido registro
reveste-se de mera formalidade, de forma que não pode ser excluído da recuperação
judicial o produtor que comprovar o efetivo desempenho da atividade empresarial por
mais de dois anos, ainda que sem a efetivação do registro” e (e) “(...) o registro do
produtor é mera faculdade para o desempenho da atividade e afirma que, ainda que não
haja o registro, exercendo atividade profissional organizada para a produção de bens e
serviços já é empresário”.
Os
agravantes
apresentaram
cópia
da
procuração
outorgada por Ângelo Baldissera (fls. 90/91), nos termos da determinação de fls. 87.
O recurso foi processado sem atribuição de efeito
suspensivo (fls. 92).
A parte agravada não ofereceu resposta (fls. 94).
É o relatório.
1. Trata-se de ação de execução promovida por Banco
Bradesco S/A contra Aparecida Morceli Baldissera, Ângelo Baldissera e Baldissera
Participações e Empreendimentos Ltda, lastreada em cédula de crédito bancário,
objetivando o recebimento do valor de R$62.122,04, para fevereiro de 2020.
Os agravantes requereram a suspensão da ação de
execução ante o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial de
Indústria de Móveis Cosmo EIRELI e das pessoas jurídicas que integram o grupo
econômico, quais sejam, André Luiz Baldissera Eireli, New Cosmo Industria de Móveis
Eireli, Thais Renata Baldissera ME, Vanessa Baldissera ME, André Luiz Baldissera
ME, Aparecida Morceli Baldissera ME, Ângelo Baldissera ME e Baldissera
Participações e Empreendimentos Ltda (fls. 44/51 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
A r. decisão agravada de fls. 61 dos autos de origem foi
proferida nos seguintes termos:
“Vistos.
Fls. 44/51: Defiro parcialmente a suspensão da execução, apenas em
relação à empresa em recuperação Baldissera Participações e
Empreendimentos Ltda, garantidora do contrato, pelo prazo de 180 dias,
fixado na decisão que deferiu o processamento da recuperação (fls.
54/56).
Todavia, não há que se falar em suspensão da execução, em relação aos
executados Aparecida Morceli Baldissera e Ângelo Baldissera, vez que
firmaram o contrato e assumiram responsabilidades como pessoas físicas.
Portanto, por ora, eventuais pedidos de prosseguimento da ação deverão
se limitar aos executados, pessoas físicas, Ângelo Baldissera CPF no
159.414.008-10 e Aparecida Morceli Baldiserra CPF no 513.031.678-91.
No mais, defiro o prazo de 05 dias, para a juntada da procuração do
executado Ângelo Baldissera.
Intimem-se”.
Contra referida decisão, a parte agravante ofereceu
embargos de declaração (fls. 64/73 dos autos de origem), os quais foram rejeitados pela
r. decisão agravada de fls. 74 dos autos de origem, assim proferida:
“Vistos.
Fls. 64/73: Rejeito os embargos declaratórios, pois são meramente
infringentes, inexistindo quaisquer das hipóteses do artigo 1022 do CPC.
A pretensão do embargante deve ser veiculada em recurso próprio.
Intimem-se”.
2. A pretensão recursal da parte agravante é de reforma
das rr. decisões agravadas, “para que também se determine a suspensão da execução
pelo período de 180 dias - stay period que tramita perante o processo de no
1000859-49.2020.8.26.0664, em favor dos produtores rurais Angelo Baldissera e
Aparecida Morceli Baldissera”.
3. Reformam-se as rr. decisões agravadas.
3.1. É de se ver que o “empresário individual é a própria
pessoa física ou natural, respondendo os seus bens pelas obrigações que assumiu, quer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
civis quer comerciais”. Esse também o entendimento jurisprudencial reiterado. Confira-
se: JTACSP, 126/100; JTACSP 135/79; JTACSP, 145/140; LEX - JTJ, 260/338. JTJ,
203/198 JTJ, 142/212.” (STJ- 3a Turma, REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi,
v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p. 191, o destaque não consta do original).
Neste sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FALÊNCIA. COMERCIANTE DE FIRMA INDIVIDUAL. PESSOA FÍSICA.
PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. FALECIMENTO.
SUCESSÃO. LEGITIMIDADE. RECURSO INTERPOSTO POR HERDEIROS.
CABIMENTO. 1. O comerciante de firma individual não possui personalidade
jurídica distinta da que detém a pessoa física. Precedentes: REsp n. 7.223-CE,
relator Ministro Athos Carneiro, DJ de 2.9.1991 REsp n. 102.539-RS, relator
Ministro Humberto Gomes de Barros, DJ de 16.12.1996. 2. Com o óbito do
comerciante no curso de processo falimentar, suspende-se o feito, por força do art. 265,
inciso I e § 1o, do CPC, para que ocorra sua substituição pelo seu espólio ou pelos seus
sucessores, possibilitando aos herdeiros que, na condição de representantes do de cujus,
prossigam no polo passivo da demanda em curso, até a inauguração da inventariança, e
adotem as medidas cabíveis, inclusive recursais. 3. Recurso especial provido.” (REsp
586731/RS, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação: 12/08/2009, o
destaque não consta do original); (b) “(...) Afirma o agravante que a pessoa jurídica
tem existência distinta da dos seus membros. Assim, não haveria legitimidade ativa
da pessoa física para pleitear direitos da pessoa jurídica. Entretanto, em se
tratando de uma firma individual, tem-se que "o comerciante em nome individual
não assume personalidade jurídica distinta daquela que possui como cidadão"
(REsp 7.223/CE, 4a Turma, Relator o Senhor Ministro Athos Carneiro, DJ de 02/09/91).
No mesmo sentido: REsp n° 102.539/SP, 1a Turma, Relator o Senhor Ministro
Humberto Gomes de Barros, DJ de 16/12/96; REsp n° 163.789/RS, 2a Turma, Relator o
Senhor Ministro Hélio Mosimann, DJ de 11/05/98; REsp n° 227.393/PR, 1a Turma,
Relator o Senhor Ministro Garcia Vieira, DJ de 29/11/99. Estando o aresto recorrido de
acordo com o entendimento desta Corte, descabe a irresignação.” (AG 312191/MG, rel.
Min. Carlos Alberto Menezes de Direito, data da publicação: 01.09.2000, o destaque
não consta do original); e (c) “Direito processual civil e comercial. Ação de cobrança de
cheque, proposta, em nome próprio, pelo titular da empresa individual em favor de
quem o cheque foi passado. Legitimidade. Prescrição. Ausência de impugnação
específica de um dos argumentos utilizados pelo acórdão recorrido. Súmula 283/STF.
Correção monetária. Honorários advocatícios. - A jurisprudência do STJ já se
posicionou no sentido de que a empresa individual é mera ficção jurídica, criada
para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do
ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa individual se confunde
com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela
pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica.
Precedente. - Prescrição. Ausência de impugnação de um dos fundamentos no qual se
sustentou o acórdão recorrido para afastá-la. Incidência da Súmula 283/STF. - Correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
monetária: Súmula 43/STJ. - Honorários advocatícios. Fixação em conformidade com a
regra do §4o, do art. 20, do CPC. Desnecessidade de adstrição aos limites do §3o.
Recurso especial não conhecido. (...) - Empresa individual É cediço o entendimento de
que o patrimônio de uma empresa individual se confunde com o de seu sócio. A divisão
entre sociedade e sócio, nessas hipóteses, é mera ficção, estabelecida para fins
tributários. Assim, mesmo que a obrigação sub judice tenha sido contraída pela
sociedade, é indiferente que esta ação tenha sido proposta pelo sócio. Essa idéia foi por
mim defendida no recente julgamento do Recurso Especial no 594.832/RO44DJ de
1o/8/2005), em que atuei como Relatora e tive a grata satisfação de ser acompanhada, à
unanimidade, por todos os demais integrantes da Terceira Turma deste Tribunal.
Naquela ocasião, teci as seguintes considerações sobre o tema: "(...) Assim, o
empresário individual é a própria pessoa física ou natural, respondendo os seus
bens pelas obrigações que assumiu, quer civis quer comerciais. Esse também o
entendimento jurisprudencial reiterado. Confira-se: JTACSP, 126/100; JTACSP
135/79; JTACSP, 145/140; LEX - JTJ, 260/338. JTJ, 203/198 JTJ, 142/212." Na
esteira desses argumentos, afasto a preliminar de ilegitimidade.” (STJ- 3a Turma,
REsp 487.995/AP, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 20.04.2006, DJU. 22.05.2006, p.
191, o destaque não consta do original).
3.2. É incabível o prosseguimento automático das
execuções individuais, mesmo após decorrido o prazo de 180 dias contado do
deferimento do processamento da recuperação, previsto no art. 6o, § 4, da LF
11.101/2005, uma vez que a suspensão das execuções individuais contra o devedor
submetido à recuperação judicial, por crédito a ela sujeitos, nos termos do art. 49, da LF
11.101/2005, subsiste até ulterior deliberação definitiva quanto ao desfecho do
procedimento de recuperação judicial, pelo MM Juízo da Recuperação Judicial, o
competente para a implementação dos atos expropriados nessa situação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos do site
do Eg. STJ: (a) “DECISÃO Trata-se de recurso especial, no qual se alega violação aos
artigos 6o, § 4o, 7o, § 1o, e 47, da Lei 11.101/05, associada a dissídio jurisprudencial,
interposto por VIPLAN - Viação Planalto LTDA em face de acórdão com a seguinte
ementa (e-stj fl. 122): AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO POR CENTO E OITENTA DIAS.
REGULAR PROCESSAMENTO FINDO PRAZO DE SUSPENSÃO. A
recuperação judicial da pessoa jurídica acarreta a suspensão das ações e execuções
que tramitam em desfavor do devedor por até 180 (cento e oitenta) dias, findo, os
quais, há de ser dado regular processamento ao feito. Não tendo, o devedor, se
manifestado após o prazo de suspensão, devido é o acréscimo da multa prevista no art.
475-J do CPC. Com razão o recorrente. O recorrido ajuizou execução decorrente de
título judicial condenatório da recorrente a indenizar o recorrido, conforme dá conta o
acórdão de e-stj fls. 18/29, proferido na fase de conhecimento do processo. O Tribunal
local, concluindo que o lapso de 180 dias de suspensão das execuções individuais,
após deferido o processamento da recuperação judicial, de há muito transcorrera,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
permitiu o prosseguimento da execução manejada pelo ora recorrido. Esta Corte
Superior, todavia, tem pontuado o entendimento segundo o qual o simples
transcurso do referido prazo, se não for imputável ao próprio devedor a demora
na aprovação do plano de recuperação, não é causa para o prosseguimento das
referidas execuções continuando o juízo da recuperação o competente para dar
destino ao patrimônio da recuperanda. Assim: AGRAVO REGIMENTAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO APROVADO EM PRAZO SUPERIOR A 180
DIAS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. NÃO PROVIMENTO. 1. "A Segunda Seção do
STJ tem jurisprudência firmada no sentido de que, no normal estágio da
recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o
simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n.
11.101/2005." (AgRg no CC 101.628/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/05/2011, DJe 01/06/2011) 2. Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no Ag 1216456/SP, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2013,
DJe 21/03/2013) Não há, no caso dos autos, qualquer imputação de culpa na demora da
aprovação do plano de recuperação judicial à autora e, de outro lado, nada obsta que, se
assim se verificar posteriormente, a parte formule e prove alegação nesse sentido. Em
face do exposto, conheço do recurso especial e a ele dou provimento para que se
mantenha suspensa a execução, com a declaração de nulidade dos atos decisórios
proferidos pelo juízo da execução após o deferimento da recuperação judicial.”
(REsp 1301436/DF, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da publicação: 07/08/2013, o
destaque não consta do original); (b) “DECISÃO Cuida-se de medida cautelar,
ajuizada por Viplan Viação Planalto Ltda, buscando atribuir efeito suspensivo ao
Recurso Especial n. 1.259.411/DF, interposto nos autos de execução de sentença
movida por William de Oliveira Barreiros. A liminar foi deferida por decisão em que se
concedeu efeito suspensivo ao apelo extremo, a fim de se evitar a continuidade dos atos
expropriatórios, sobretudo da penhora efetivada nos autos de processo de Execução de
Sentença n. 21904/91, em trâmite perante a 5a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília. Instado a manifestar-se, o Ministério Público Federal lançou seu
"ciente" e nada requereu (fls. 259, e-STJ). Certificada a impossibilidade de citação ante
ao desconhecimento da localização da ré, esta compareceu espontaneamente aos autos
em momento posterior, ocasião em que asseverou haver omissão da parte demandante,
consistente no decurso do prazo de dois anos para recuperação judicial. Asseverou,
ainda, que seu crédito não restou incluso na relação dos credores e que o término do
lapso para cumprimento da recuperação conduz à cassação da liminar. Por fim, juntou
documentos que entende corroborar suas alegações (fls. 269/270, e-STJ). É o relatório.
Decido. Em decisão monocrática prolatada nesta data, este relator julgou
definitivamente o Recurso Especial ao qual se encontra vinculada a presente
medida cautelar. Na ocasião, deu-se provimento ao reclamo, de modo a decretar a
suspensão da execução individual em que efetivado o ato constritivo questionado,
cujo trâmite era simultâneo ao procedimento de recuperação judicial no juízo
universal. Confira-se o teor do julgado, que bem esclarece a controvérsia: Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
efeito, a interpretação adotada pelo Tribunal de origem não encontra amparo na
orientação jurisprudencial sedimentada no âmbito desta Corte Superior de
Justiça, no sentido de que "em regra, uma vez deferido o processamento ou, a
fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, revela-se incabível o
prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após decorrido o
prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4, da Lei 11.101/2005." (AgRg no CC
116.594/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 14/03/2012, DJe 19/03/2012). Nesse sentido também destaca-se: PROCESSUAL
CIVIL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. NECESSIDADE DE
SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA
RECUPERAÇÃO JUDICIAL PRECEDENTES. (...) 2. Em regra, uma vez deferido o
processamento ou, a fortiori, aprovado o plano de recuperação judicial, revela-se
incabível o prosseguimento automático das execuções individuais, mesmo após
decorrido o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4, da Lei 11.101/2005.
Precedentes. 3. Agravo regimental provido, em parte, apenas para retificar o relatório
da decisão agravada no ponto em que se refere ao parecer do Ministério Público
Federal. (AgRg no CC 117.211/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2012, DJe 14/02/2012). De fato, "segundo
entendimento firmado pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, não é
razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo de
180 dias previsto no art. 6, § 4o, da Lei 11.101/2005." (AgRg no CC 104.500/SP, Rel.
Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJ/RS), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2011, DJe 02/06/2011). Portanto,
constata-se que o aresto Estadual está em manifesto confronto com a remansosa
jurisprudência deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, merecendo ser
sobrestados os atos praticados por juízos diversos daquele em que em trâmite a
recuperação judicial que comprometam o patrimônio da recuperanda. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO
DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL E JUÍZO TRABALHISTA. LEI No 11.101/05.
PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DOS DEMAIS CREDORES. MANUTENÇÃO
DA
ATIVIDADE
ECONÔMICA.
FUNÇÃO
SOCIAL
DA
EMPRESA.
INCOMPATIBILIDADE
ENTRE
O
CUMPRIMENTO
DO
PLANO
DE
RECUPERAÇÃO E A MANUTENÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL QUE CORRE NO
JUÍZO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. DECISÃO
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO. (AgRg no CC 112.402/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2011, DJe 17/08/2011). 3. Do exposto,
conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, dou-lhe provimento para
suspender a execução individual, até ulterior deliberação definitiva quanto ao
desfecho do procedimento de recuperação judicial. Publique-se. Intimem-se. Desse
modo, uma vez provido o apelo extremo e suspensa execução individual (até
ulterior deliberação nos autos do procedimento de recuperação judicial), de rigor
tornar definitiva a medida cautelar liminarmente deferida, obstando-se, com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
a implementação de atos expropriatórios determinados por juízo diverso do que
aquele em que tramita recuperação judicial. Outrossim, questões relativas ao
indeferimento de habilitação de créditos do réu no juízo universal desafiam recurso
próprio, não sendo possível seu desate nesta via processual. Por derradeiro, cumpre
ressaltar que, a despeito de a ré colacionar documento em que certificado o fim do prazo
de dois anos (fls. 269, e-STJ), referida certidão, de outro lado, demonstra estarem "os
autos na fase de verificação do regular cumprimento do plano pelo Administrador
Judicial, para os fins de encerramento do feito ou, se o caso, convolação em falência",
providências estar ainda não efetivadas, conforme revela a consulta ao sítio do Poder
Judiciário do Distrito Federal e Territórios (www.tjdft.jus.br) vinculada as autos em
questão; ao contrário, referida pesquisa aponta para uma prorrogação do prazo de
recuperação judicial. Nessas circunstâncias, é imperativo o julgamento de procedência
da presente medida cautelar. Do exposto, torno definitiva a medida liminar, julgando
procedente a presente demanda cautelar. Por se tratar de mero incidente, no qual apenas
se antecipou a tutela recursal pretendida em recurso especial, deixo de fixar honorários
advocatícios. Custas pela vencida.” (MC 019280/DF, rel. Min. Marco Buzzi, data da
publicação: 27/08/2012, o destaque não consta do original).
3.3. Na espécie: (a) o pedido de recuperação judicial
constante dos autos do processo no1010514-79.2019.8.26.0664 MM Juízo da 1a Vara
Cível da Comarca de Votuporanga/SP teve seu processamento deferido em favor de
Indústria de Móveis Cosmo EIRELI, New Cosmo Indústria de Móveis EIRELI, André
Luiz Baldissera, Baldissera Participações e Empreendimentos Ltda, Ângelo Baldissera
ME, Aparecida Morceli Baldissera ME, André Luiz Baldissera ME, Vanessa Baldissera
ME e Thaís Baldissera ME, por decisão datada de 30.03.2020, com determinação de
suspensão de todas as ações e execuções contra os devedores pelo prazo de 180 dias
(fls. 1078/1080 daqueles autos); (b) a ação de execução de origem foi ajuizada contra
Baldissera Participações e Empreendimentos Ltda, Ângelo Baldissera e Aparecida
Morceli Baldissera (fls. 01/04 dos autos de origem) e (c) nos termos dos documentos de
fls. 86/87 e 88/89 e dos autos da ação de recuperação judicial, Ângelo Baldissera e
Aparecida Morcelli Baldissera são empresários individuais e também são beneficiários
do deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, nos termos da
orientação supra, pois se confundem com Ângelo Baldissera ME e Aparecida Morceli
Baldissera ME.
Em sendo assim, de rigor a reforma das rr. decisões
agravadas para deferir o pedido de suspensão da ação de execução individual ajuizada
pela parte agravada contra os agravantes, pessoas físicas e empresários individuais
devedores em recuperação judicial, com processamento deferido pelo MM Juízo da
recuperação judicial, Ângelo Baldissera e Aparecida Morcelli Baldissera, com a
observação de que é incabível o prosseguimento automático das execuções individuais,
mesmo após decorrido o prazo de 180 dias contado do deferimento do processamento
da recuperação, entendimento este também aplicável à parte agravante sociedade
empresária Baldissera Participações e Empreendimentos Ltda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Agravo de Instrumento no 2161696-16.2020.8.26.0000
Isto é o quanto basta para o provimento do recurso, sendo
desnecessário perquirir sobre as demais questões arguidas pela parte recorrente.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação do julgados extraídos do site deste Eg. Tribunal de
Justiça: (a) “RECURSO Agravo de Instrumento Execução de título extrajudicial
Insurgência contra o respeitável "decisum" que determinou a suspensão da
execução em face da recuperação judicial concedida aos executados

Inadmissibilidade Produtores rurais que são empresários individuais Figura
do empresário que se confunde com a da pessoa física, sendo certo que a decisão
que concede a suspensão dos processos na recuperação judicial beneficia também
a pessoa natural - Impossibilidade de prosseguimento da execução em face da
pessoa física da agravada Decisão mantida Recurso improvido” (18a Câmara de
Direito Privado, Agravo de Instrumento 2162275-66.2017.8.26.0000, rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. 06/02/2018, o destaque não consta do original); e (b)
“RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INFRINGÊNCIA DO JULGADO.
EXECUÇÃO
POR
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
SUSPENSÃO.
EMPRESA
INDIVIDUAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Quando o resultado do julgamento
do recurso tenha decorrido da adoção de premissa equivocada pela Turma, é possível,
excepcionalmente, atribuir-se efeito modificativo aos embargos declaratórios. 2. Em se
tratando de empresário individual em recuperação judicial, não cabe o
prosseguimento da execução de cédula de crédito bancário celebrada em nome da
pessoa jurídica com aval da pessoa física. 3. Firma individual que se confunde com
a pessoa física, tratando-se de uma ficção jurídica para possibilitar à pessoa física
os atos de comércio. 3. Embargos declaratórios acolhidos, com eficácia infringente,
para negar provimento ao agravo de instrumento” (14a Câmara de Direito
Privado, Embargos de Declaração Cível 2089483-22.2014.8.26.0000, rel. Des. Melo
Colombi, j. 14/10/2014, o destaque não consta do original).
4. Em resumo, respeitado o entendimento do MM Juízo da
causa, o recurso deve ser provido, com observação, nos termos supra especificados.
Ante o exposto e para os fins acima, dá-se provimento ao
recurso, com observação.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator